Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-68.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002552-68.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (APELANTE), LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 024.995.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE BALDUINA DA SILVA - CPF: 012.121.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZE DALA RIVA - CPF: 945.455.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL FERREIRA DE MORAES - CPF: 003.824.701-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA - CPF: 001.193.731-90 (VÍTIMA), G. M. D. S. - CPF: 075.214.141-44 (VÍTIMA), G. H. F. - CPF: 063.136.051-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PORTE ILEGAL DE ARME DE FOGO DE USO PERMITIDO - APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES NA POSSE DE ADOLESCENTE QUE ESTAVA NO VEÍCULO DO APELANTE - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE COMPARTILHADO - PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – JULGADO DO STJ – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE -

RECEPTAÇÃO – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO PRODUTO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ARESTO DO TJMT – DESOBEDIÊNCIA - ORDEM DE PARADA DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ – CONDENAÇÃO PRESERVADA - EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO, POR VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC nº 352523/SC).

“
Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03
” (TJMG, Ap nº 1.0133.15.007130-5/001).

O delito de corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500).

“
Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal [...]
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP).

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)
” (TJMT, AP nº 0002968-18.2019.8.11.0046).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial [Tema Repetitivo 1060] de que “
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (STJ, REsp nº 1859933/SC).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002552-68.2023.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): JONATAS DE ALMEIDA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATAS DE ALMEIDA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 1002552-68.2023.8.11.0086), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores [por duas vezes], em concurso formal, receptação e desobediência, em concurso material, a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B, caput, do ECA [por duas vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 180,
caput
e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 202833098).

O apelante sustenta que: 1) “
não houve comprovação suficiente acerca da autoria delitiva quanto ao crime de porte de arma de fogo [...] e, consequentemente, também não há provas de que teria participado da prática de qualquer infração delitiva com os adolescentes
”; 2) as reprimendas basilares foram exasperadas de “
maneira exacerbada e sem a devida justificativa
” porque “
a magistrada utilizou à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 que foram consideradas negativas
”.

Pede o provimento para que seja absolvido de “
todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia
”. Em pedido subsidiário, aplicada a “
fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente
”.

Prequestiona o art. 59 do CP (ID 202833109).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202833111).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO DOLOSA E DESOBEDIÊNCIA - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AVALIADA NEGATIVAMENTE NA APURAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 208931196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024